Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730348-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: FRANCISCA MARIA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 45698610), interposta pelo Exequente, em face da sentença ID 45698608 proferida em ação de execução de título extrajudicial, por força da qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante do indeferimento da inicial. Transcrevo a sentença: Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada no ID 128215475, persistindo, pois, o vício constatado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. O magistrado determinou a citação dos Apelados para apresentação de contrarrazões (ID 45698613), mas a diligência foi infrutífera. O Exequente/Apelante, então, requereu o prosseguimento do feito independentemente da citação da parte contrária, uma vez que o objeto do recurso é o indeferimento da petição inicial e não foram localizados os Executados até o momento, não havendo razão para se falar em contraditório (ID 45698620). O magistrado a quo acolheu o pedido (ID 45698622), filiando-se ao entendimento de que “nos casos de indeferimento da Petição Inicial antes da citação do réu ou executado, faz-se desnecessária sua cientificação para apresentar contrarrazões a eventual recurso, uma vez que ainda não triangulizada a relação jurídica processual.” Assim, os autos foram remetidos a este TJDFT sem citação dos Apelados para contrarrazões. Antes do julgamento do mérito do recurso, faz-se necessário o saneamento de algumas questões prejudiciais. Em primeiro, não há nos autos certidão que ateste a data da ciência da sentença por parte do Apelante para fins de verificação da tempestividade recursal. Desse modo, INTIME-SE o Apelante para comprovar a tempestividade do recurso. Em segundo, quanto à ausência de citação para que os Apelados apresentem contrarrazões, extraem-se dos autos as seguintes informações: i) o Exequente ajuizou a ação sem ter ciência do óbito da devedora (FRANCISCA), o que só veio saber no curso dos autos; ii) ao saber do óbito, pleiteou ao Juízo a quo a inclusão dos herdeiros no polo passivo; iii) o cônjuge da Executada falecida (SILVÉRIO), que representava o espólio no polo passivo, também faleceu, deixando bens a inventariar; iv) o Exequente requereu, então, a inclusão no polo passivo de familiar de SILVÉRIO (representante do espólio de FRANCISCA); v) sobreveio, no entanto, a sentença de indeferimento da inicial, uma vez que não foi cumprida a diligência determinada no Despacho ID 45698604, segundo o qual “dado que ajuizada a execução quando já falecido o executado, a ação de execução não poderia ter sido proposta por pessoa sem capacidade sendo tal vício insanável, devendo o processo ser extinto por ausência de uma das condições da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” No citado Despacho ID 45698604, o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, a despeito de já ter antecipado o entendimento de que não é possível a substituição da parte por seu espólio ou sucessores quando a morte daquela é anterior ao ajuizamento da ação, o que ocorreu nos autos, pois o óbito de FRANCISCA ocorreu em 11/09/2017 e a execução foi ajuizada em 11/10/2018. Em que pese o falecimento da Executada e o posterior falecimento do representante do espólio dificultarem a triangularização da relação processual, tal fato não pode ser justificativa para a ausência de citação dos interessados para que apresentem contrarrazões. A ementa de julgado do STJ citada pelo Juízo a quo para afastar a obrigatoriedade de citação (ID 45698621) se lastreia em precedentes anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil. A regra atualmente cogente constante do CPC prescreve a necessidade de citação para a parte contrária responder ao recurso: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, filio-me ao entendimento de que um precedente sem caráter vinculante não pode se sobrepor à regra processual vigente, notadamente quando aquele está lastreado em outros julgados anteriores ao atual CPC. Diante disso, INTIME-SE o Apelante para promover a citação dos herdeiros ou sucessores que possam ter os interesses afetados com a pretensão executória. Caso já tenham sido infrutíferas as tentativas ao alcance do Apelante para localizar e citar os herdeiros e/ou sucessores, deverá indicar os ID’s que comprovam tal fato, a fim de evitar reiteração de diligências inúteis, bem como faculta-se ao Apelante requerer a citação por edital, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023 15:10:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador